Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711642-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A AGRAVADO: GRS COMERCIO DE FRUTAS LARANJA E COCO VERDE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Yara Brasil Fertilizantes S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Ceilândia, cidade de residência da parte executada, por considerar descabido o ajuizamento da execução na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, uma vez que nenhuma das partes reside em Brasília. Em suas razões, a recorrente sustenta o cabimento do recurso com base no que restou decidido no julgamento do REsp 1.679.909/DF. Argumenta que, considerando que Brasília é a praça de pagamento da duplicata exequenda, encontra-se preenchido o requisito previsto no art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, de forma que o Juízo agravado é competente para processar a demanda. Sustenta o óbice de declinação de ofício da competência territorial. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para declarar a competência do Juízo agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, uma vez que versa sobre declinação de competência, matéria que deu ensejo à tese firmada no julgamento do REsp 1.679.909/DF (mitigação do rol taxativo do agravo de instrumento – Tema 988, do STJ). Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o risco de dano processual, uma vez que, prosseguindo, o processo será remetido ao Juízo declinado, sendo possível que, no curso da demanda, a análise da tese de defesa expendida no presente agravo de instrumento reste prejudicada. Além disso, em princípio, a fundamentação recursal encontra amparo em reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e, inclusive, em entendimento pacificado do colendo STJ, circunstância que denota a relevância dos argumentos da parte recorrente. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do processo de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator